Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade sobre o adiantamento dos honorários periciais é matéria sujeita à preclusão, sendo inviável sua rediscussão caso não tenha se oposto o interessado no momento oportuno, conforme diposto no art. 507 do Código de Processo Civil – CPC. Recurso não conhecido no ponto.
2. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC), pois a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência é aplicável apenas às pessoas naturais, na forma do art. 99, § 3o, do CPC.
3. No caso, os documentos juntados pela agravante não foram suficientes para comprovar a sua hipossuficiência, a ensejar o deferimento da benesse no tocante aos honorários periciais.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, não provido.